Tribunal: STJ
Processo: 5202423-71.2019.8.09.0097
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2543170 - GO (2023/0462149-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA
ADVOGADOS
: JOAQUIM GUILHERME ROSÁRIO FUSCO PESSOA DE
OLIVEIRA - DF014343
CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
DYOGO CROSARA - GO023523
LEONARDO BARRETO DA MOTTA MESSANO - MG096399
GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
HEITOR SIMON FONSECA PEDROSO - GO061400
AGRAVADO
: CREUSA BARBOSA ALVES
AGRAVADO
: MANOEL PRIMO ALVES
ADVOGADO
: GABRIEL JOSE DOS REIS NETO - GO054095
INTERES.
: JALES BORGES SARAIVA
INTERES.
: REBRACE REFLORESTADORA DO BRASIL CENTRAL
COM IND LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO E DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSIBILIDADE MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu embargos de
divergência, fundamentando-se na ausência de cotejo analítico entre os arestos
confrontados e na falta de similitude fática entre os julgados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas questões em discussão: (i) saber se foi demonstrada adequadamente a
divergência suscitada sobre o alegado cerceamento de defesa; e (ii) saber se há
similitude fática suficiente entre os arestos confrontados para justificar a
admissibilidade dos embargos de divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50806350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:29:57
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: fc60e2c3-b7b9-4f46-b46c-0eff6cd67506

3. No caso concreto, as provas foram indeferidas ao fundamento de que se
destinariam a provar fatos alheios ao mérito dos embargos de terceiro, enquanto
que, no paradigma, as provas objetivavam comprovar danos sofridos, o que
caracteriza ausência de similitude entre os julgados.
4. É ônus da parte recorrente comprovar a divergência jurisprudencial mediante o
cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma, para o quê é
imprescindível a demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham
os casos confrontados.
5. Ainda que a exigência de similitude fática seja mitigada quando a divergência
envolver matéria de direito processual, há que estar presente quanto às
circunstâncias processuais que justificaram a aplicação dos institutos de direito
processual.
6. A decisão agravada não adotou o óbice da Súmula n. 7/STJ como fundamento
de decidir, tornando as razões do agravo interno, neste ponto, dissociadas dos
fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação da divergência mediante o cotejo analítico
dos arestos confrontados é ônus da parte recorrente. 2. Embora seja mitigada a
exigência de demonstração da similitude fática, quando a divergência envolver
matéria de direito processual, é imprescindível que ambos os julgados
confrontados tenham resolvido a mesma questão processual".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.043, § 4o; CPC, art. 85, § 11; CPC, art.
266, § 4o; CPC, art. 1.021, § 4o.
STJ, Súmula n. 7 e 315; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/09/2025
23/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA50806350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:29:57
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: fc60e2c3-b7b9-4f46-b46c-0eff6cd67506

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2543170 - GO (2023/0462149-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA
ADVOGADOS
: JOAQUIM GUILHERME ROSÁRIO FUSCO PESSOA DE
OLIVEIRA - DF014343
CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
DYOGO CROSARA - GO023523
LEONARDO BARRETO DA MOTTA MESSANO -
MG096399
GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
HEITOR SIMON FONSECA PEDROSO - GO061400
AGRAVADO
: CREUSA BARBOSA ALVES
AGRAVADO
: MANOEL PRIMO ALVES
ADVOGADO
: GABRIEL JOSE DOS REIS NETO - GO054095
INTERES.
: JALES BORGES SARAIVA
INTERES.
: REBRACE REFLORESTADORA DO BRASIL CENTRAL
COM IND LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO E DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSIBILIDADE MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu embargos de
divergência, fundamentando-se na ausência de cotejo analítico entre os arestos
confrontados e na falta de similitude fática entre os julgados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49483967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/08/2025 12:37:29
Código de Controle do Documento: f9ae609d-edba-4a6e-94f4-27f996e5b4da

2. São duas questões em discussão: (i) saber se foi demonstrada adequadamente a
divergência suscitada sobre o alegado cerceamento de defesa; e (ii) saber se há
similitude fática suficiente entre os arestos confrontados para justificar a
admissibilidade dos embargos de divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, as provas foram indeferidas ao fundamento de que se
destinariam a provar fatos alheios ao mérito dos embargos de terceiro, enquanto
que, no paradigma, as provas objetivavam comprovar danos sofridos, o que
caracteriza ausência de similitude entre os julgados.
4. É ônus da parte recorrente comprovar a divergência jurisprudencial mediante o
cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma, para o quê é
imprescindível a demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham
os casos confrontados.
5. Ainda que a exigência de similitude fática seja mitigada quando a divergência
envolver matéria de direito processual, há que estar presente quanto às
circunstâncias processuais que justificaram a aplicação dos institutos de direito
processual.
6. A decisão agravada não adotou o óbice da Súmula n. 7/STJ como fundamento
de decidir, tornando as razões do agravo interno, neste ponto, dissociadas dos
fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação da divergência mediante o cotejo analítico
dos arestos confrontados é ônus da parte recorrente. 2. Embora seja mitigada a
exigência de demonstração da similitude fática, quando a divergência envolver
matéria de direito processual, é imprescindível que ambos os julgados
confrontados tenham resolvido a mesma questão processual".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.043, § 4o; CPC, art. 85, § 11; CPC, art.
266, § 4o; CPC, art. 1.021, § 4o.
STJ, Súmula n. 7 e 315; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA49483967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/08/2025 12:37:29
Código de Controle do Documento: f9ae609d-edba-4a6e-94f4-27f996e5b4da

RELATÓRIO
CLAYTON CÉSAR DA SILVA interpõe agravo interno contra a
decisão de fls. 1.668-1.671, que inadmitiu os embargos de divergência,
fundamentando-se na ausência de cotejo analítico entre os arestos confrontados e
na falta de similitude fática entre os julgados.
A parte agravante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois todos
os pedidos de produção de provas foram indeferidos, o que impediu a
comprovação da inexistência de fraude à execução e a boa-fé na aquisição do
imóvel. Afirma que a decisão monocrática merece reforma, visto que a questão
controvertida não demanda reexame de provas, mas sim a validação da negativa de
instrução probatória, em contexto no qual a improcedência foi fundada na ausência
dessas provas, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido
processo legal. Alega que, em se tratando de teses jurídicas de direito processual, a
jurisprudência desta Corte mitiga a exigência de semelhança entre os fatos da
causa objetos dos arestos confrontados. Assim, sustenta presentes os requisitos
para admissibilidade dos embargos de divergência.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o embargante não
comprovou a similitude entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas,
limitando-se à mera transcrição de ementas, o que inviabiliza o conhecimento dos
embargos de divergência. Aduz que o paradigma colacionado não guarda
similitude com o presente caso e invoca a incidência da Súmula n. 315 do
STJ. Além disso, solicita a condenação do embargante por litigância de má-fé, nos
termos dos arts. 80, II, V e VII, e 81 do CPC, e a aplicação da multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49483967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/08/2025 12:37:29
Código de Controle do Documento: f9ae609d-edba-4a6e-94f4-27f996e5b4da

VOTO
As razões recursais não logram infirmar a conclusão da decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, assim
externados:

Trata-se de embargos de divergência interpostos por CLAYTON CÉSAR DA
SILVA contra o acórdão da Terceira Turma assim ementado (fl. 1.577):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVAS.
NÃO
CABIMENTO.
PRECEDENTES.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
1. Embargos de terceiro.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à
sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com
o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução
probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à
formação do seu convencimento. Precedentes.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
existência de fraude à execução, bem como ao cerceamento de defesa
decorrente da negativa de produção de provas, envolve o reexame de fatos e
provas o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
Foram opostos e rejeitados embargos de declaração (fls. 1.625-1.631).
A parte embargante suscita divergência sobre o cerceamento de defesa
decorrente do indeferimento de produção de prova e do julgamento contrário à parte
fundado na ausência de prova. Indica o seguinte paradigma para confronto: REsp n.
1.640.578/RS, oriundo da Segunda Turma.
Argumenta que o acórdão recorrido adotou entendimento divergente do
paradigma ao considerar que não haveria cerceamento de defesa mesmo após todos
os pedidos de provas serem indeferidos e a ação ter sido julgada improcedente por
falta de provas. Alega que a conduta validada pelo Tribunal
violou
a quo
diretamente seu direito de defesa.
A parte embargada ofereceu impugnação espontaneamente, às fls. 1.661-
1.667, apontando a ausência de cotejo analítico e invocando o óbice da Súmula n.
315 do STJ.
É o relatório. Decido.
Documento eletrônico VDA49483967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/08/2025 12:37:29
Código de Controle do Documento: f9ae609d-edba-4a6e-94f4-27f996e5b4da

O recurso tem origem em embargos de terceiro julgados improcedentes em
primeira instância, com sentença mantida pelo Tribunal
.
a quo
O embargante suscita divergência acerca da configuração de cerceamento de
defesa por terem sido indeferidas as provas requeridas e ter a demanda sido julgada
em seu desfavor por ausência de provas.
O acórdão embargado concluiu que o Tribunal
julgou em conformidade
a quo
com a jurisprudência do STJ de que o juiz é o destinatário final das provas, de sorte
que lhe cabe avaliar a efetiva conveniência e necessidade das provas postuladas,
podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Os embargos de divergência não reúnem condições de admissibilidade.
Primeiramente, porque o embargante não se desincumbiu do necessário cotejo
analítico entre os arestos confrontados, limitando-se a transcrever os termos do
julgado paradigma e a tecer alegações genéricas de divergência, o que não cumpre
os requisitos legais e regimentais, previstos no § 4o do art. 1.043 do CPC e no § 4o
do art. 266 do RISTJ, respectivamente.
Além disso, observa-se ausência de similitude fática entre os julgados
confrontados. Com efeito, o paradigma versa sobre hipótese totalmente distinta,
consistente em ação indenizatória decorrente de preterição em concurso público, na
qual não lhe foi oportunizada a produção de provas sobre os danos morais e
materiais invocados e os pedidos foram desacolhidos.
Diversamente, o presente feito refere-se a embargos de terceiro em que as
provas postuladas foram indeferidas por se destinarem a provar fatos alheios ao
mérito dos embargos de terceiro.
Ante o exposto,
.
inadmito os embargos de divergência
Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro, em 2% sobre o valor já
arbitrado, os honorários advocatícios em desfavor da parte ora recorrente,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo.
Publique-se. Intimem-se.

O agravante alega que demonstrou adequadamente a divergência e
transcreve trecho das razões dos embargos de divergência. Ocorre que,
efetivamente, não se desincumbiu do necessário cotejo analítico entre os arestos
confrontados, pois apenas transcreveu a ementa do paradigma e parte da
fundamentação do voto, aduzindo razões genéricas acerca da divergência
suscitada.
Consoante o entendimento firme desta Corte, é ônus da parte recorrente
comprovar a divergência jurisprudencial mediante o cotejo analítico entre o
acórdão embargado e o paradigma, para o quê é imprescindível a demonstração
Documento eletrônico VDA49483967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/08/2025 12:37:29
Código de Controle do Documento: f9ae609d-edba-4a6e-94f4-27f996e5b4da

das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, a fim de
caracterizar a interpretação legal divergente.
Igualmente não prospera a alegação de que desnecessária a identidade
fática entre os julgados confrontados por se tratar de divergência em matéria de
direito processual.
O argumento não prospera.
No âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, a divergência somente se
configura se os julgados contrapostos adotarem entendimentos díspares
relativamente à exegese do mesmo dispositivo de lei federal em situações fáticas
semelhantes, o que não se verifica na espécie.
Ainda que a exigência de similitude fática seja mitigada quando a
divergência envolver matéria de direito processual, há que estar presente quanto às
circunstâncias processuais que justificaram a aplicação dos institutos de direito
processual. Apenas não se exige, nestes casos, similitude dos fatos relacionados ao
pedido e à causa de pedir.
Observe-se que, no caso concreto, as provas foram indeferidas ao
fundamento de que se destinariam a provar fatos alheios ao mérito dos embargos
de terceiro, enquanto que, no paradigma, as provas postuladas objetivavam
comprovar os alegados danos sofridos cujo reconhecimento foi indeferido
justamente por ausência de provas. Não há, pois, similitude entre os julgados que
viabilize o cabimento da divergência suscitada.
O agravante ainda sustenta inaplicável a Súmula n. 7 do STJ, porém a
decisão agravada não adotou o óbice sumular como fundamento de decidir, de
modo que as razões do agravo interno, neste ponto, mostram-se dissociadas dos
fundamentos da decisão recorrida e atraem a aplicação, por analogia, da Súmula n.
284 do STF.
Documento eletrônico VDA49483967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/08/2025 12:37:29
Código de Controle do Documento: f9ae609d-edba-4a6e-94f4-27f996e5b4da

Por fim, não vislumbro presentes os requisitos para aplicação das
penalidades postuladas pela parte agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Documento eletrônico VDA49483967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/08/2025 12:37:29
Código de Controle do Documento: f9ae609d-edba-4a6e-94f4-27f996e5b4da

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.543.170 / GO
Número Registro: 2023/0462149-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02090833320078090051 2090833320078090051 520242371 52024237120198090097
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CLAYTON CÉSAR DA SILVA
ADVOGADOS
: JOAQUIM GUILHERME ROSÁRIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA
- DF014343
CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
DYOGO CROSARA - GO023523
LEONARDO BARRETO DA MOTTA MESSANO - MG096399
GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
HEITOR SIMON FONSECA PEDROSO - GO061400
EMBARGADO : CREUSA BARBOSA ALVES
EMBARGADO : MANOEL PRIMO ALVES
ADVOGADO
: GABRIEL JOSE DOS REIS NETO - GO054095
INTERES.
: JALES BORGES SARAIVA
INTERES.
: REBRACE REFLORESTADORA DO BRASIL CENTRAL COM IND
LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAYTON CÉSAR DA SILVA
Documento eletrônico VDA50789576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:13
Código de Controle do Documento: 9f6dbb0e-c632-4203-9374-56a315d3bb5c

ADVOGADOS : JOAQUIM GUILHERME ROSÁRIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA -
DF014343
CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
DYOGO CROSARA - GO023523
LEONARDO BARRETO DA MOTTA MESSANO - MG096399
GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
HEITOR SIMON FONSECA PEDROSO - GO061400
AGRAVADO
: CREUSA BARBOSA ALVES
AGRAVADO
: MANOEL PRIMO ALVES
ADVOGADO
: GABRIEL JOSE DOS REIS NETO - GO054095
INTERES.
: JALES BORGES SARAIVA
INTERES.
: REBRACE REFLORESTADORA DO BRASIL CENTRAL COM IND
LTDA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:13
Código de Controle do Documento: 9f6dbb0e-c632-4203-9374-56a315d3bb5c